Tribunal: TJDFT
Processo: 0706356-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL DO ALIMENTANTE REVOGADA. RELATÓRIO MÉDICO. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO. RISCO À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Extrai-se do relatório médico que o agravado se encontrava internado em clínica de reabilitação quando do cumprimento da ordem de prisão. No mesmo sentido, o agravante informou, antes da prisão do agravado, que este se encontrava internado em clínica de reabilitação, conferindo credibilidade aos atestados juntados pelo agravado.
2. Vislumbra-se risco à saúde do agravado caso não lhe seja permitida continuidade do tratamento clínico de reabilitação; direito à saúde que, em um juízo de ponderação de interesses, deve, no momento, preponderar sobre o direito do alimentado/agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.